Tribunal: TJDFT
Processo: 0728858-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DONILDO PEREIRA FALCONIL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0701561-67.2019.8.07.0006) requerido em desfavor de GEOVANE DIVINO SALES SILVA, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: O órgão empregador, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBDF), comunicou o cancelamento dos descontos em folha, em razão da quitação do débito informado, no valor de R$ 6.609,30, conforme ofício de Id 89109236, datado de 16/04/2021. Contudo, a parte credora apontou a existência de saldo remanescente não quitado. Remetidos os autos à Contadoria Judicial, foram elaborados os cálculos constantes no Id 227389920, que apontaram um débito residual de R$ 7.280,42. Verifica-se que o saldo remanescente é superior ao valor inicialmente informado ao órgão empregador, mesmo após a realização de 27 descontos em folha. Ocorre que os descontos efetuados corresponderam a 5% da remuneração líquida do devedor, resultando em uma dedução mensal de apenas R$ 244,79. Tais valores não são passíveis de atualização. Essa diferença justifica o fato de o saldo atual superar o montante originalmente comunicado ao empregador. Contudo, não se mostra razoável continuar com os descontos em folha, tendo em vista que o valor descontado nunca quitará a dívida. Considerado o montante pago ao longo dos últimos 27 meses e a natureza da verba salarial, indefiro a expedição de novo ofício ao órgão empregador do devedor para a continuidade dos descontos. O credor deverá indicar bens passíveis de contrição. Prazo: 15 dias. Em suas razões recursais (ID 74046543), o agravante/exequente alega, em síntese, o descumprimento, pela decisão agravada, do acórdão proferido por esta egrégia 3a Turma Cível nos autos do AI 0709745-59.2021.8.07.0000. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, a preclusão pro judicato, positivada pelo artigo 505 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de questões já decididas relativas à mesma lide. No caso, o acórdão n.° 1354093, prolatado por esta egrégia 3a Turma Cível no julgamento do AI 0709745-59.2021.8.07.0000, já transitado em julgado, resolveu definitivamente a questão a respeito da efetividade da execução mediante a penhora de 5% (cinco) por cento dos rendimentos do agravado/executado para satisfação da dívida. Confira-se, a propósito, a ementa desse julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. 1. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 2. No presente caso, a penhora de 5% dos vencimentos líquidos do devedor, além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1354093, 0709745-59.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJe: 26/07/2021.) (destacou-se) Dessa forma, em cognição sumária não exauriente não se identifica a possibilidade de rediscussão dessa questão, exceto se demonstrada modificação no estado de fato ou de direito, ausente na espécie. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente da indevida paralização da execução na origem, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a manutenção dos descontos correspondentes a 5% (cinco por cento) da remuneração líquida do agravado/executado até a integral satisfação da dívida. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator